Tribunal: TJMT
Processo: 1034520-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034520-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (AGRAVADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (AGRAVADO), CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (AGRAVADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVADO: ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, CLOVIS AUGUSTIN

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE AVALISTAS. EXISTÊNCIA DE BEM DO DEVEDOR PRINCIPAL COM DIVERSAS RESTRIÇÕES. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO EM FACE DE AVALISTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que acolheu impugnação apresentada por avalistas e determinou a desconstituição das penhoras sobre dois imóveis de sua propriedade, sob o fundamento de que há bem do devedor principal com averbação premonitória capaz de garantir a execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a desconstituição da penhora sobre bens dos avalistas quando existente bem do devedor principal com averbação premonitória;

(
ii
) saber se a recuperação judicial do devedor principal impede o prosseguimento da execução contra os avalistas;

(
iii
) saber se o imóvel indicado é apto a garantir a execução com efetividade e menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória não equivale à constrição judicial, tampouco assegura utilidade à execução quando o bem
está
onerado por diversas restrições e indisponibilidades.

4. A recuperação judicial do devedor principal não suspende a execução em face dos avalistas, conforme art. 49, §1o, da L. no 11.101/2005, Súmula 581/STJ e Tema 885 do STJ.

5. Diante da incerteza sobre o bem indicado e da longa duração da execução (mais de 17 anos), justifica-se a manutenção das penhoras sobre imóveis dos avalistas, que respondem solidariamente pela obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para manter as penhoras sobre os imóveis dos avalistas.

Tese de julgamento:

“1. A averbação premonitória sobre bem do devedor principal não impede a penhora de bens dos avalistas, quando aquele estiver gravado por múltiplos ônus que inviabilizem a efetiva satisfação do crédito
e não
houver notícia
de outros bens em nome do devedor principal capaz de saldar a dívida
.

2. A recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento da execução em face dos avalistas, que respondem solidariamente pela obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805 e 917; CC,
arts
. 827, 829 e 899; L. no 11.101/2005, art. 49, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, Tema 885; TJMT, AI no 1006484-36.2020.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.04.2021; TJMT, AI no 1016872-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.09.2025; TJCE, AI no 0623273-48.2022.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 18.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 207878415 – autos de origem PJE No 0009553-07.2008.8.11.0003), que determinou a desconstituição das penhoras incidentes sobre os imóveis de matrículas no 12.552 e no 25.229 do CRI de Rondonópolis/MT, pertencentes aos agravados
.

A Agravante sustenta que a decisão é equivocada, pois os imóveis do devedor principal estão sujeitos a diversas averbações e ônus, sem garantia efetiva de adimplemento.

Afirma que os bens penhorados dos avalistas foram regularmente constritos, dentro do que permite a lei, já que estes respondem solidariamente pela dívida, e que a mera existência de averbação premonitória não garante a efetividade da execução.

Aduz ainda que a execução tramita há cerca de 17 anos, sendo necessário resguardar o crédito diante da conduta omissiva dos executados e da existência de outros credores, o que compromete a utilidade dos bens indicados.

Destaca que o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser ponderado com o da efetividade da execução, não havendo impedimento legal para a manutenção das penhoras sobre bens dos avalistas.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão a fim de manter as penhoras sobre os imóveis de matrículas no 12.552 e no 25.229, garantindo-se a efetividade da execução.

Pedido de tutela recursal deferido em Id.
320122388
.

A parte Agravada

apresentou contrarrazões em ID.
326241383
,
pugnando pel
a suspensão do recurso em razão de deferimento do pedido de recuperação judicial, ou, subsidiariamente, pelo
desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVADO: ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, CLOVIS AUGUSTIN

VOTO
-PRELIMINAR

Em sede preliminar, sustenta o Agravado o não conhecimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que o Agravante não teria atendido ao requisito previsto no art. 1.016, inciso IV, do CPC, consistente na indicação dos nomes e endereços dos advogados das partes, o que configuraria nulidade capaz de impedir o conhecimento do recurso.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido que a omissão quanto ao mencionado requisito somente enseja o não conhecimento do recurso quando
não
demonstrado efetivo prejuízo à parte adversa.

Veja-se:

AGRAVODE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDICAÇÃO INCORRETA DONOMEDOADVOGADODA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS - PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dentre os requisitos para interposição deAgravode Instrumento está o dever de indicação donomeeendereçocompleto dosadvogadosque atuam no processo (art. 1.016, IV, do CPC). Contudo, o não cumprimento desse dispositivo consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do Recurso, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

O argumento do agravante, quanto à aplicação do art. 629 do CC, apresentado
apenas no segundo grau não implica no não conhecimento integral do Recurso sob o fundamento de inovação, especialmente quando a discussão principal é sobre a ordem emanada do STJ na TP n 2799.

Se em Tutela Provisória o STJ deferiu pedido liminar para que a agravada disponibilizasse os bens arrestados ou restituísse aos recuperandos o valor correspondente, e ela optou por esta última alternativa, a cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.

Não podem ser ignorados os depósitos dos valores já realizados em juízo consoante o preço dos produtos praticados no mercado naquelas datas. E a apuração de eventual saldo remanescente também deverá observar a cotação do dia do pagamento.

(N.U 1026220-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/03/2021,
Publicado
no DJE 18/03/2021)
-Grifei

RECURSO DEAGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DA VENDA DE BENS JUNTO AOS CARTÓRIOS DE REGISTO DE IMÓVEIS, DE SEMOVENTES JUNTO AO INDEA E DE VEÍCULOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE DIVISÃO DOS PROVENTOS/LUCROS/PRÓLABORE DA EMPRESA PERTENCENTE AO EX-CASAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAR OS PREJUÍZOS DA CÔNJUGE VAROA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – BEM QUE GERA RENDA E FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL NA POSSE DO CÔNJUGE VARÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 50% DOS LUCROS/PROVENTOS/PRÓ-LABORE DO CÔNJUGE VARÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Não obstante o artigo 1.016, inciso IV, do CPC/15 anote a necessidade de indicação donomecompleto eendereçodosadvogadosdas partes, tal omissão deve implicar prejuízo, o que não ocorreu na espécie, notadamente porque houve regular oferecimento da contraminuta.
A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15. Ao menos por ora, nesta fase processual, restam demonstrados os requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência à autora – probabilidade do CAL 2 direito e o perigo da demora –, nos autos da ação de partilha de bens, visto que os bens que geram renda e que fazem parte do patrimônio do ex-casal se encontram na posse do cônjuge varão, deverão ser partilhados na divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa, a fim de evitar maiores prejuízos à ex-mulher, que necessita de alimentos, remédios, médicos e plano de saúde, pois não se mostra justo que somente o agravado tenha direito aos lucros dos bens após a separação do casal, mormente se ficaram juntos por mais de 30 anos em comunhão universal de bens.-

(N.U 1018780-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)
-Grifei

No caso em exame, inexiste qualquer
demonstração de
prejuízo processual. O Agravado apresentou regularmente a contraminuta, evidenciando que teve pleno conhecimento do recurso e de seus fundamentos, não havendo qualquer cerceamento de defesa.

Ademais, ainda que o Agravante não tenha inicialmente indicado o nome e endereço dos advogados do Agravado, não lhe foi oportunizada a correção da falha, o que, por si só, afasta a possibilidade de sancionar a parte com o não conhecimento do recurso sem prévia intimação para suprir a irregularidade
em atendimento ao art. 1.017, §3o do CPC
.

Ressalte-se que, com a própria apresentação das contrarrazões, o Agravado supriu a informação exigida pelo inciso IV do art. 1.016 do CPC, inserindo nos autos os elementos necessários à completa identificação de seus patronos, razão pela qual não subsiste qualquer vício apto a prejudicar o regular processamento do agravo.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 207878415 – autos de origem PJE No 0009553-07.2008.8.11.0003), que determinou a desconstituição das penhoras incidentes sobre os imóveis de matrículas no 12.552 e no 25.229 do CRI de Rondonópolis/MT, pertencentes aos agravados.

A Agravante afirma que a decisão é equivocada porque os imóveis do devedor principal possuem diversos ônus e averbações, sem garantia real de adimplemento. Sustenta que a penhora dos bens dos avalistas é legítima, pois respondem solidariamente pela dívida, e que averbação premonitória não assegura a efetividade da execução.

Ressalta que a execução tramita há cerca de 17 anos e que, diante da conduta omissiva dos executados e da existência de outros credores, é necessário preservar o crédito. Defende que o princípio da menor onerosidade deve ser conciliado com a efetividade da execução, podendo ser mantidas as penhoras sobre os imóveis dos avalistas.

Pede, assim, o provimento do recurso para restabelecer as penhoras das matrículas no 12.552 e no 25.229.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
acolheu a insurgência dos agravados e determinou a desconstituição da penhora sobre dois imóveis,
nos seguintes termos:

“[...]Cuida-se de manifestação apresentada pelos avalistas executados, onde impugnam a penhora de dois lotes de sua propriedade: Lote no 09, Quadra no 05, no loteamento Vila Goulart – 2a Parte, matrícula no 25.229 do CRI de Rondonópolis; e Lote no 08, Quadra no 05, no loteamento Vila Goulart, matrícula no 12.552 do CRI de Rondonópolis.

Alegam, em apertada síntese, que figuram na condição de avalistas de operação de crédito representada pela Cédula de Crédito Bancário no A60333319-2, emitida em 18/08/2006, no valor de R$ 212.000,00, com vencimento final em 10/08/2007.

Aduzemque a constrição é excessiva, pois há nos autos a averbação premonitória sobre bem de propriedade do devedor principal, Fazenda Garça Branca, registrada sob a matrícula no 275 do CRI de Pedra Preta, imóvel de valor suficiente para assegurar a execução, o qual não foi objeto de pedido de penhora pelo exequente.

Sustentam que a medida afronta o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805 do CPC, haja vista que a penhora deve recair prioritariamente sobre os bens do devedor principal, e não sobre patrimônio de avalistas, cuja responsabilidade é apenas subsidiária.

Requerem, assim, a desconstituição da constrição sobre os imóveis de matrícula
nos
12.552 e 25.229 do CRI de Rondonópolis; bem como a exclusão dos requerentes do polo passivo da demanda, por figurarem apenas como avalistas.

O exequente foi intimado para exercer o contraditório e apresentou a manifestação de Id. 204453258 – onde defendeu, em síntese, que a impugnação é intempestiva, o que configura preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC; quea penhora é regular, pois os avalistas assumiram obrigação autônoma e solidária com o devedor principal; e que a existência de averbação premonitória sobre o imóvel da Fazenda Garça Branca (do devedor principal) não garante preferência obrigatória de penhora, pois não equivale a constrição judicial.

DECIDO.

De proêmio, é importante registrar que, inobstante os executados nominem a sua petição como “impugnação à penhora”, o que se extrai da leitura da peça é que a pretensão é a desconstituição da constrição dos lotes, sob a alegação de excesso de garantia – visto que a execução já estaria garantida com a penhora de imóvel do devedor principal, que já conta com averbação premonitória.

Nesse contexto, tem-se que não há que se cogitar em intempestividade da impugnação - na medida em que o excesso de penhora pode ser arguido em qualquer momento processual, por simples petição aos autos.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCESSO DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO ATRAVÉS DE SIMPLES PETIÇÃO,
CONTADOS DA CIÊNCIA DO
ATO .
INTELIGÊNCIA DO ART. 917. RECURSO PROVIDO.
1 .
No presente caso, me parecem razoáveis e relevantes as alegações da agravante, sobretudo porque é plenamente possível a impugnação à penhora por simples petição nos autos da execução. Nesse sentido é a redação do art. 917, § 1o do CPC, in
verbis
: Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (

)
§
1
o
A incorre
çã
o da penhora ou da avalia
çã
o poder
á
ser impugnada por simples peti
çã
o, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ci
ê
ncia do ato.
2 .
In
casu
, observa-se dos autos que a empresa agravante ofertou impugnação alegando excesso de penhora, por entender que o valor dos veículos penhorados e avaliados são superiores à dívida executada. 3. Assim, muito embora seja inviável a alegação de excesso de execução por simples petição, porquanto a matéria realmente deve ser alegada em embargos à execução,
a questão referente a incorreção da penhora (excesso de penhora) pode ser deduzida por simples petição
, consoante autorização do art. 917, § 1o do
CPC .
4. Ressalte-se, por fim, que a ciência do ato de penhora se dá, nos termos do art. 841, § 2o, do CPC, após sua formalização, isto é, com a intimação pessoal do executado que ainda não houver constituído advogado nos autos.
5 .
Nesse
jaez
, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada pelo agravante, sobretudo porque no momento da apresentação da referida peça processual o executado ainda não havia sido formalmente cientificado da penhora. 6. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, nos
termos do voto do
relator .
Fortaleza, 18 de maio de 2022 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator. (TJ-CE - AI: 06232734820228060000 Pacajus, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 18/05/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022).

Ademais, a jurisprudência e a doutrina reconhecem que a substituição de penhora pode ser apreciada a qualquer tempo, desde que não haja prejuízo ao credor. Trata-se de medidaque visa resguardar a utilidade da execução e o equilíbrio processual.

Dito isso, adentrando-se ao mérito do pedido formulado, tem-se que não
comporta
acolhimento o pedido de exclusão dos avalistas do polo passivo da execução - uma vez que não houve comprovação de qualquer irregularidade ou nulidade no aval prestado.

Assim, os avalistas são devedores solidários e devem continuar na execução.

Lado outro, tenho que a razão lhes acompanham, no que concerneà alegação de que lhes cabe o direito de indicar bens, livres e desembaraçados, de propriedade do devedor principal, para o cumprimento da obrigação - de modo que os bens do devedor principal sejam executados antes dos seus.

A jurisprudência:

AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. Não se exige o esgotamento de todos os meios executórios contra a devedora principal, para que, só então, recaia a execução contra o devedor
subsidiário .
Cabe reforçar que
o devedor subsidiário assume a responsabilidade como fiador ou avalista. Assim, ele tem direito que sejam executados os bens do devedor principal, desde que livres e desembaraçados
, indicando-os de modo específico à penhora, na forma do disposto no art. 827 do CC e no art. 794 do CPC, o que não se verificou no caso. (TRT-3 - APPS: 00106008620165030139 MG 0010600-86.2016.5.03 .0139, Relator.: Rosemary de
O.Pires
, Data de Julgamento: 28/07/2021, Decima Turma, Data de Publicação: 29/07/2021.)

É certo que o processo executivo deve harmonizar o princípio da efetividade (art. 797 do CPC) com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Na hipótese em exame, coexistem bens igualmente idôneos à satisfação do crédito: de um lado, imóveis de avalistas gravados com restrições anteriores; de outro, o imóvel de propriedade do devedor principal (Fazenda Garça Branca), livre, desembaraçado e já objeto de averbação premonitória.

A lógica processual recomenda que a constrição recaia, preferencialmente, sobre o patrimônio do devedor principal, resguardando-se o direito regressivo dos avalistas e evitando-se onerosidade excessiva a terceiros garantidores.

Embora o aval seja instituto de responsabilidade solidária (art. 899 do CC), a aplicação sistemática do ordenamento impõe que, havendo bens do devedor principal suficientes e disponíveis, a execução se volte primeiramente contra este. Tal medida não fragiliza a garantia do crédito, mas, ao contrário, reforça a proporcionalidade e a razoabilidade dos atos executivos.

A jurisprudência do TJMT já reconheceu que a substituição de penhora é cabível quando não acarreta prejuízo ao credor, em prestígio ao princípio da menor onerosidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PENHORA – POSSIBILIDADE – MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a substituição da penhora, quando verificado que não causará prejuízo ao credor.
(TJ-MT 10064843620208110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2021).

No caso, o exequente já tem, a seu favor, a averbação premonitória no imóvel livre e desembaraçado do devedor principal, de modo que poderá, a qualquer tempo, formalizar a penhora do bem e preservar integralmente o crédito exequendo, dirigindo a execução contra o patrimônio do devedor principal - atendendo aos princípios da proporcionalidade, da boa-fé processual e da utilidade da execução.

Ante o exposto, acolho o pedido dos avalistas executados e determino a desconstituição das penhoras incidentes sobre os imóveisde matrículas no 12.552 e no 25.229 do CRI de Rondonópolis/MT.

Registro, por fim, que não há qualquer impedimento para que o exequente, depois de formalizar a penhora sobre o bem livre e desembaraçado do devedor principal, possa vir a indicar outros bens dos avalistas para constrição, caso a penhorase revele insuficiente.

Intime-se a todos desta decisão.[...]”

Inicialmente, cumpre destacar que a notícia do deferimento da recuperação judicial do devedor principal, Clóvis Augustin, não conduz, por si só, à suspensão da presente execução.

Isso porque, conforme dispõe o art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, bem como a Súmula 581 do STJ e o entendimento firmado no Tema 885 dos recursos repetitivos, o deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas em face de coobrigados, sócios e avalistas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EMRECUPERAÇÃOJUDICIAL. PLANO APROVADO, PORÉM, PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. STAY PERIODO ENCERRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.SUSPENSÃOAPENAS COM RELAÇÃO À EMPRESA. PROSSEGUIMENTO EM DESFAVOR DAAVALISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que autorizou o levantamento de valores penhorados via SISBAJUD emexecuçãode título extrajudicial. A agravante, emrecuperaçãojudicial, alega que os valores são essenciais à sua atividade e àexecuçãodo plano aprovado, ainda pendente de homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se aexecuçãopode prosseguir contra empresa com plano derecuperaçãoaprovado, mas não homologado; (
ii
) verificar se arecuperaçãoimpede aexecuçãocontra aavalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Odeferimentodo processamento darecuperaçãojudicialsuspende asexecuçõescontra o devedor pelo prazo de até 180 dias, prorrogáveis uma única vez, conforme art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, sendo possível a extensão
em hipóteses de apresentação de plano alternativo pelos credores (§ 4o-A).

A agravante obteve odeferimentodo processamento em dezembro de 2019, de modo que o prazo de blindagem já se exauriu, o que autorizaria, em regra, o prosseguimento daexecução.

Entretanto, o plano derecuperaçãojudicialfoi aprovado em assembleia-geral de credores em julho de 2024, estando pendente de homologação, circunstância excepcional que recomenda asuspensãode novos atos constritivos até decisão do juízo darecuperação.

Arecuperaçãojudicialnão impede o prosseguimento daexecuçãocontra coobrigados, sócios eavalistas, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ e do Tema 885 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O esgotamento do
stay

period
não impede asuspensãoexcepcional de novos atos constritivos quando o plano derecuperaçãojudicialjá foi aprovado pelos credores e aguarda homologaçãojudicial.

Arecuperaçãojudicialda empresa devedora não suspende nem impede aexecuçãoem face deavalistase coobrigados
.

(N.U 1016872-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)
-Grifei

Assim, tratando-se de execução proposta contra o devedor principal e seus avalistas contratuais, não há falar em suspensão do processo, devendo o feito ter regular prosseguimento.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito. No caso concreto, a decisão agravada acolheu a impugnação à penhora dos dois lotes pertencentes aos avalistas sob o fundamento de que haveria, em nome do devedor principal, o imóvel denominado Fazenda Garça Branca, já gravado com averbação premonitória em favor do exequente, razão pela qual a constrição deveria recair, inicialmente, sobre esse bem, somente alcançando os avalistas caso frustrada a satisfação pelo patrimônio do devedor.

Entretanto, revisitando detidamente os autos, constata-se que a própria impugnação apresentou cópia da matrícula da referida fazenda, revelando a existência de múltiplas penhoras, hipotecas e indisponibilidades decorrentes de outros processos e obrigações assumidas pelo devedor principal.

Tal circunstância, por si só, já demonstra que não há qualquer garantia de que o imóvel seja capaz de satisfazer, de modo útil e suficiente, o crédito perseguido nesta execução
.

Além disso, trata-se de execução que tramita há mais de 17 anos sem solução definitiva, o que reforça a necessidade de preservar a efetividade da tutela jurisdicional. O imóvel indicado pelos avalistas já se encontra gravado por diversas garantias, e a informação recente do deferimento da recuperação judicial do devedor principal tampouco confere segurança quanto à liquidez do patrimônio, ao contrário, acentua a incerteza sobre a utilidade prática do bem indicado.

Diante desse cenário, não remanesce alternativa senão manter as penhoras sobre os imóveis dos avalistas, medida que se mostra adequada e proporcional para assegurar a utilidade do processo executivo, observando-se o equilíbrio entre o princípio da menor onerosidade e o da efetividade da execução.

CONCLUSÃO

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
p
ara reformar a decisão agravada
e
manter as constrições realizada sobre os imóveis dos avalistas
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025